Tribunal: TJPA
Processo: 0802442-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802442-41.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO DA SILVA CAVALCANTI

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO TEMPORÁRIA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – CONSTATAÇÃO DE PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO TEMPORÁRIA – IMPRESCINDIBILIDADE PARA O DESLINDE DAS INVESTIGAÇÕES – LEGALIDADE DO DECRETO CONSTRITOR – ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM SO REQUISITOS DA TEMPORÁRIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente investigado pelo crime de homicídio qualificado.

2.
Alegação de ausência dos requisitos da prisão temporária, bem como de condições pessoais favoráveis do paciente.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação da presença dos requisitos da prisão temporária.

4.
No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu os requisitos da prisão temporária do art. 1º da Lei nº 7.960/89 e os subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente necessidade de enclausuramento cautelar do paciente para o avanço das investigações. (periculum libertatis)

Fundamentou o Juízo de que o paciente supostamente teria ceifado a vida de Weldemir Bila de Sousa, por meio de golpes de faca, tudo conforme a representação policial, após terem ingerido bebida alcoólica, e após o evento delitivo, o paciente e a outra denunciada teriam se evadido do local, por meio de uma embarcação para o Estado do Tocantins (fumus comissi delicti)

Eivada de legalidade, portanto, está a prisão temporária do paciente.

5.
Por fim, quanto aos alegados predicados pessoais favoráveis do paciente, os mesmos restam sobrepostos em face da presença dos requisitos da prisão temporária na vertente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: João da Silva Cavalcanti.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

Processo nº:
0802442-41.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
João da Silva Cavalcanti
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA
.

Aduz a impetrante, em resumo, que
foi decretada a prisão temporária do paciente no dia 07 de Novembro de 2019, sob

acusação de ter incorrido no crime previsto nos art. 121 do Código Penal (representação Depol,

fls. 02 a 06). Mas que desde o dia 04.03.2020 esta detido na unidade prisional (cumprimento do

mandado de prisão).

Afirma que
segundo relatos da autoridade policial tem-se: “Na data de 21/04/2019, por volta das

02h00min., a Polícia Civil de Piçarra foi acionada acerca de um homicídio perpetrado em face

do nacional WALDEMAR BILA DE SOUSA, vulgo “Maranhão”, data de nascimento

01/12/1974, filho de Dora dos Santos Bila e Manoel Nunes de Sousa, fato ocorrido na Vila

Cabral, zona rual do município de Piçarra-PA” (fls. 02 e 03).

Alega ausência dos requisitos da prisão temporária e predicados pessoais favoráveis.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para que seja posto em liberdade o paciente, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº 875873) e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, o que se houve no Id. nº 2891178.

Encaminhados os autos para o Ministério Público de 2º grau, em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem (2895732).

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão temporária e predicados pessoais favoráveis.

Analisando com a devida acuidade os presentes autos, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente via estreita, pelos motivos que a seguir trago à lume.

Sobre a prisão temporária, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 975, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, durante a fase preliminar de investigações, com prazo preestabelecido de duração, quando a privação da liberdade de locomoção do indivíduo for indispensável para a obtenção de elementos de informação quanto à autoria e materialidade das infrações penais mencionadas no art. 1º, inciso III, da Lei nº 7.960/89, assim como relação aos crimes hediondos e equiparados (Lei nº 8.072/90, art. 2º, §4º), viabilizando a instauração da persecutio criminis in judicio. Como espécie de medida cautelar, visa assegurar a eficácia das investigações – tutela-meio -, para, em momento posterior, fornecer elementos informativos capazes de justificar o oferecimento de uma denúncia, fornecendo justa causa para a instauração de um processo penal, e, enfim, garantir eventual sentença condenatória – tutela-fim”.

Analisada a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada nos presentes autos no Id. nº
2873731
, sem maiores esforços interpretativos, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação
;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar às partes e aos demais interessados os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo discorreu os requisitos da prisão temporária do art. 1º da Lei nº 7.960/89 e os subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente necessidade de enclausuramento cautelar do paciente para o avanço das investigações (periculum libertatis)

Eis o teor do dispositivo arrimado na decisão:

Art. 1° Caberá prisão temporária:

I -
quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;

III -
quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

a) homicídio doloso.

Fundamentou o Juízo de que o paciente supostamente teria ceifado a vida de Weldemir Bila de Sousa, por meio de golpes de faca, tudo conforme a representação policial, após terem ingerido bebida alcoólica, e após o evento delitivo, o paciente e a outra denunciada teriam se evadido do local, por meio de uma embarcação para o Estado do Tocantins (fumus comissi delicti)

Eivada de legalidade, portanto, está a prisão temporária do paciente.

Por fim, quanto aos alegados predicados pessoais favoráveis do paciente, os mesmos restam sobrepostos em face da presença dos requisitos da prisão temporária na vertente.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO A PRESENTE ORDEM
e
A DENEGO
.

É o voto.

Belém, 02 de junho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 04/06/2020